Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-30.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006192-30.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA ROZA DA SILVA - CPF: 920.010.921-72 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZIA ROZA DA SILVA - CPF: 920.010.921-72 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR LUZIA ROZA DA SILVA, E PROVEU PARCILAMENTE AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO FICSA S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO
- INSURGÊNCIA CONTRA CONTRATAÇÃO e LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

RESTITUIÇÃO DE VALOR SUPOSTAMENTE CREDITADO NO BENEFICIO DA PARTE AUTORA - INOVAÇÃO RECURSAL -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADEVISO - DESPROVIDO.

A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)”

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO FICSA S/A
e Recurso Adesivo interposto por
LUZIA ROZA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral” n.o 1006192-30.2020.8.11.0007
, proposta por LUIZA ROZA DA SILVA em desfavor
de BANCO FICSA S/A. que, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCILMENTE PROCEDENTE
S os pedidos contidos na inicial para: a) DECLARAR a inexistência da contratação de empréstimo consignado em folha pela Autora e o débito a ela inerente (referente ao contrato n. 10001457524); b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ; c) CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Valor este que deverá ser apurado em cumprimento de sentença, devendo a parte autora comprovar quantas parcelas foram efetivamente descontadas de seu benefício previdenciário. CONDENOU a parte requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXOU em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do excessivo valor da condenação, alegando ausência de dano material e inexistência de má-fé.

Assevera que na r.sentença deve ser revista no ponto onde constou a condenação da ré na restituição em dobro do dano material eis que indispensável a evidencia de má-fé, de modo que pugna pela reforma para que sejam devolvidos os valores somente com a incidência de juros de mora simples, conforme reiterada Jurisprudência.

Alega a ausência de dano moral uma vez que a recorrida não carreou nos autos provas suficientes para embasar sua fundamentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco apelante.

Menciona que “
ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima
”, id.

176445786 - Pág. 5.

Em caso de manutenção da condenação em dano morais, alega desproporcionalidade ao valor aplicado, qual tem como excessivamente oneroso qual requer seja revisto observado o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Defende que a decisão recorrida deixou de observar a necessária devolução do valor creditado no beneficio da parte autora quando da formalização do empréstimo consignado, ressaltando que “
em eventual consideração da necessária dissolução do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, torna-se indispensável a análise do valor creditado a favor da parte autora versus a totalidade dos descontos realizados a favor da ré, inclusiva para fins de compensação
”, id.176445786 - Pág. 9.

Requereu ao final o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de julgar totalmente improcedente a demanda. Caso não seja esse o entendimento, que seja reformada a r.sentença atacada procedendo a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples e, por fim, a restituição ao apelante dos valores creditados na conta bancária da apelada sob pena de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões (id.176445790).

LUZIA ROZA DA SILVA
em sede de Recurso Adesivo (id.

176445791) pretende, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões (id. 176445796)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO FICSA S/A
e Recurso Adesivo interposto por
LUZIA ROZA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral n.o 1006192-30.2020.8.11.0007
, proposta por LUIZA ROZA DA SILVA em desfavor
de BANCO FICSA S/A. que, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCILMENTE PROCEDENTE
S os pedidos contidos na inicial para: a) DECLARAR a inexistência da contratação de empréstimo consignado em folha pela Autora e o débito a ela inerente (referente ao contrato n. 10001457524); b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ; c) CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Valor este que deverá ser apurado em cumprimento de sentença, devendo a parte autora comprovar quantas parcelas foram efetivamente descontadas de seu benefício previdenciário. CONDENOU a parte requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXOU em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

Pois bem.

Narra a parte autora é beneficiária do INSS na modalidade de pensão por idade, representado pelo benefício n.o 160.651.039-5.

Cita que, ao emitir um extrato do seu benefício, identificou a existência de um empréstimo consignado não autorizados em seu benefício previdenciário, no valor de R$895,94 (oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), cujas parcelas começaram a ser descontadas no mês 12/2020, qual desconhece e alega jamais ter contratado.

Diante do exposto, considerando abusivo o praticado pela ré, pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade do empréstimo em comento bem como pela caracterização de danos materiais e morais ao caso.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende a inexistência de falha na prestação de serviços; licitude na contratação; ausência de cobrança indevida; bem como inexistência de danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, entendendo o Juízo
a quo
que a instituição bancária logrou êxito em comprovar que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo consignado que ensejou nos descontos mensais em seu benefício, julgou procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o prosseguimento do feito para realização de perícia.

Ato contínuo, foi designada perícia grafotécnica a fim de aferir a falsidade ou a legitimidade da assinatura constante no instrumento de contrato apresentado pela instituição bancária ré junto à contestação e, posteriormente, na via original (176445767-Pág.1/16), assim como pelo formulário de coleta de grafismo (id.176445768-Pág.1/7), que concluiu que “
não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões. Dos exames confrontadores entre a assinatura questionada e os padrões não foi encontrado nenhum indício de unicidade de punho (mesma autoria) entre as escritas comparadas com as da Sra. Luzia Roza da Silva
”,(id.

176445772-Pág.1/23).

Pois bem.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, consubstanciado com laudo pericial grafotécnico (id. 176445772-Pág.1/23), restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço empréstimo consignado, enfatizando que concluiu o perito que “
não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões
” e, portanto, que é falsa a assinatura constante no contrato em análise.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante a ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do empréstimo.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO
- INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA
- DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTOS INDEVIDOS -
DANOS MORAIS IN RES IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ
. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC. (TJMT - N.U 1004053-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou o autor superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, o Banco Apelante em sede recursal, insurge-se contra a condenação a título de danos materiais, aduzindo que não há que se falar em restituição em dobro do dano material ante a ausência de má – fé, bem ainda que a decisão recorrida deixou de observar a necessária devolução do valor creditado em beneficio da parte autora quando da formalização do empréstimo.

Nesse ponto, assiste parcial razão a instituição financeira apelante.

No que tange a restituição dos valores indevidamente descontados do beneficio previdenciário da parte autora, inexiste nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira na contratação do empréstimo fraudulento.

Nessa toada, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é devida diante de prova da má-fé do suposto credor, incumbindo o ônus desta prova àquele que alega o fato.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA - VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
. (TJMT - N.U 1034923-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA
- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - PARCIAL PROVIMENTO -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
- JUROS - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.
IV - Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017).
V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República. VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT - N.U 1000024-91.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Diante do exposto, inexistindo comprovação de má-fé por parte da instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

Entretanto, apesar da instituição bancária defender que deverão ser restituídos os valores creditados em beneficio da parte autora quando da formalização do empréstimo consignado, tal afirmativa não prospera.

Consigna-se que tal argumento não foi cogitado na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo decidida pelo juízo a quo, trata-se de inovação recursal.

Nesse sentido, ressalte-se que, restou demonstrada nos autos a fraude na contratação do empréstimo, portanto, reconhece-se a ilegalidade da cobrança, não tendo a parte autora contratado ou recebido os valores.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3o DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca da restituição do suposto valor indicado nas razões do recurso (id. 176445786 – Pág.8), por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO ao RECURSO ADESIVO interposto por
LUZIA ROZA DA SILVA
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
BANCO FICSA S/A,
tão somente para condenar a ré
a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente do beneficio previdenciário da parte autora, os quais deverão ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso,
mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023